Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora SIMONE LUCINDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0716840-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES, BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP RÉU ESPÓLIO DE: CHIANG JIN GUAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal de urgência, interposto por CARLOS ALBERTO CHAVES e BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA. contra ato judicial, proferido nos autos do cumprimento de sentença n. 0715542-18.2018.8.07.0001 ajuizado por JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA – EPP, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI e ESPÓLIO DE CHIANG JIN GUAN, assim vazado (ID 232533739 dos autos de origem): Vistos, etc. Após a penhora de ativos financeiros de titularidade do executado CARLOS ALBERTO CHAVES, no montante de R$ 502,41 (quinhentos e dois reais e quarenta e um centavos - ID 229709752), a parte executada apresentou impugnação à penhora (ID 230876982), ao fundamento de que o montante estaria protegido pela impenhorabilidade, posto que inserido no patamar de quantia inferior a quarenta salários mínimos (CPC 833, X). No petitório de ID 232465882, a parte exequente pugnou pela rejeição da impugnação à penhora. É o relatório. Decido Como é cediço, a regra é a responsabilidade patrimonial do devedor, que responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (art. 789 do CPC), sendo a impenhorabilidade hipótese sempre excepcional, e que, portanto, necessita de previsão legal e efetiva comprovação. Nesse sentido, o artigo 854, § 3°, inciso I, do CPC estabelece “Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que (...) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”, o que não ocorreu nestes autos. A parte devedora não trouxe qualquer documento capaz de comprovar as suas alegações, o que torna imperiosa a manutenção da penhora, como medida necessária a garantir, a efetividade de um provimento judicial condenatório já albergado pelo trânsito em julgado, e que, portanto, merece ser prestigiado. No caso, não socorre a parte executada a alegada impenhorabilidade de valores depositados em conta bancária, em razão do aventado saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Consoante norma expressa do artigo 833, X, do Código de Ritos, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Contudo, observa-se que, ainda que tenha a constrição recaído sobre valores depositados que não superariam, em tese, o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não se pode simplesmente presumir que todos os valores, mantidos em alguma conta bancária da parte devedora, possuam a EXCEPCIONAL característica de reserva financeira (ou de poupança), para o fim de afastar (apenas pelo valor pertencente a titular da conta bancária) a responsabilidade patrimonial. Com isso, entendo que os valores depositados em conta bancária não se encontram previstos na norma de exceção, que, por princípio de hermenêutica, não comporta exegese ampliativa. Conclusão em sentido contrário importaria em ampliar, à míngua de qualquer opção ou atuação legítima do legislador, do rol taxativo (de exclusão) previsto no supracitado artigo 833 do CPC, com ofensa à segurança jurídica. (...) Deve prevalecer, portanto, a REGRA da responsabilidade patrimonial (art. 789, CPC), a preconizar que o devedor deve responder com o seu patrimônio pelas obrigações judicialmente fixadas, sendo a constrição de dinheiro meio sabidamente preferencial (art. 835, I, do CPC). Ao cabo do exposto, não tendo sido suficientemente comprovada a existência de circunstância excepcional (depósito em reserva típica de POUPANÇA), a caracterizar a impenhorabilidade dos valores mantidos em conta bancária, para o fim pretendido de arredar a responsabilidade patrimonial da parte devedora, REJEITO a impugnação apresentada e mantenho a penhora levada a efeito, como forma de viabilizar o cumprimento coercitivo da sentença judicial transitada em julgado. Após a preclusão desta decisão, devidamente certificado nos autos, libere-se o valor penhorado (R$ 502,41 - quinhentos e dois reais e quarenta e um centavos - ID 229709752), em favor da parte exequente. Observe-se que a liberação do valor por meio de transferência bancária (Bankjus ou ofício liberatório) somente será admitida em conta bancária de titularidade da parte exequente ou de seus advogados constituídos nos autos, caso detenham poderes para receber e dar quitação, vedada a transferência para conta de titularidade de terceiros. Havendo a indicação de conta de titularidade de terceiros com tal fim, expeça-se alvará de levantamento, em favor da parte exequente e dos advogados aos quais eventualmente tenham sido outorgados poderes para receber e dar quitação. Noutro giro, diante do pleito formulado em ID 232465882, expeçam-se mandados, a serem cumpridos nos endereços informados em ID 232465882 – p. 7, a fim de que seja levada a efeito a penhora e a avaliação de tantos bens, de propriedade dos devedores, quantos bastem para a satisfação do crédito, devendo, de imediato, o oficial de justiça intimar os executados. Caso seja necessário, faculta-se ao oficial de justiça requisitar o auxílio de força policial para cumprimento do mandado, nos termos do art. 782, § 2o, do Código de Processo Civil, lavrada certidão circunstanciada. Com amparo nos princípios de paridade de armas, contraditório e ampla defesa, a parte executada deverá assegurar aos advogados da parte exequente o acesso e o acompanhamento da diligência de penhora e avaliação de bens móveis. Advirto as partes de que é proibido qualquer interferência de seus advogados na avaliação do oficial de justiça. Relevante registrar que, nos termos do art. 175, § 3o, do Provimento-Geral da Corregedoria, constitui dever imposto às partes e aos advogados contatar o oficial de justiça, em ordem a viabilizar o cumprimento de diligências que pretendem acompanhar ou que se faça necessária a sua intervenção. Cumpra-se. Por fim, com amparo nos princípios da cooperação e da boa-fé processual, intime-se, na pessoa dos seus procuradores, o executado CARLOS ALBERTO CHAVES, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente os esclarecimentos pleiteados em ID 232465882 - p. 4/7. Após manifestação, tornem os autos conclusos. Em suas razões recursais, afirma o agravante, em síntese, que inexiste amparo legal para permitir o ingresso do advogado da parte exequente ao lar da parte executada no cumprimento de mandado de penhora e avaliação de bens a ser cumprido na residência do agravante/executado. Alega que a diligência deve ser cumprida somente pelo Oficial de Justiça, a quem a lei permite que o juízo outorgue autorização de entrada, sem que se configure a violação de domicílio. Salienta que a própria lei estabelece um sopesamento entre o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio (art. 5o, XI, da Constituição Federal) e o direito de satisfação do crédito do exequente. Sustenta que a manutenção da decisão agravada viola os arts. 149, 154, 836 e 870, todos do Código de Processo Civil. Requer, destarte, a reforma da r. decisão agravada, concedendo-se a tutela de urgência a fim de suspender o cumprimento do mandado de penhora ou, subsidiariamente, a suspensão da decisão que assegura o ingresso do patrono dos agravados na residência do agravante. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo recolhido ao ID 71295989. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar vindicada. Conforme se observa ao ID 232465882 dos autos de origem, a petição que ensejou a decisão agravada assim se apresenta: (...) b) Do Pedido de Penhora In Loco Diante dos elementos já colacionados, em especial a avaliação constante do ID. 184176892, segundo a qual o imóvel da Executada é localizado em área nobre, “casa residencial luxuosa em alvenaria, fino acabamento”, com diversos cômodos no térreo e pavimento superior, inclusive adega de vinhos, os Exequentes requerem a expedição de mandado de livre penhora e avaliação de bens móveis, utensílios, equipamentos e outros que possam garantir a execução, até o montante da dívida, a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos seguintes endereços: - SMDB/SUL, Conjunto 15, Lote 03, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.680-150 (local onde o Executado Carlos Chaves alega residir). - ST SHC/Norte CL Quadra 201, Bloco C, Sala 215, Asa Norte, Brasília/DF, CEP: 70832-530 (endereço comercial da empresa Brasil 10, conforme consta no acordo firmado – Doc. 03). Requer-se, ainda, que Vossa Excelência autorize os Advogados dos Exequentes a acompanharem a diligência, colocando-se, desde já, à disposição do Sr. Oficial de Justiça para esclarecimentos, podendo ser contatados pelos meios indicados no rodapé desta petição. O pedido restou deferido pelo magistrado a quo (ID 232533739 dos autos de origem) com amparo nos princípios de paridade de armas, contraditório e ampla defesa. Ocorre que o Oficial de Justiça é quem detém a responsabilidade de realizar a avaliação e a penhora de bens móveis em processo de execução. Acrescente-se que seus atos gozam de fé pública, possuindo o servidor público capacidade e competência plena para a realização da diligência, inclusive a aptidão necessária para, dentre os bens encontrados, destacar aqueles passíveis de penhora. Por outro lado, inexiste no ordenamento legal qualquer norma que assegure a participação do advogado na diligência, sendo certo que a parte credora sequer justificou a necessidade de acompanhar o ato de avaliação e penhora. Aliás, impor ao executado a presença do advogado da parte exequente dentro de sua residência causa incontestável constrangimento, além de comprometer o direito à privacidade, sem nada acrescentar de concreto à efetividade da execução. Portanto, não se tratando de ato que pressuponha a participação do advogado da parte credora, revela-se frágil o deferimento do pedido da parte exequente com fundamento nos princípios de paridade de armas, contraditório e ampla defesa. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ACOMPANHAMENTO DA DILIGÊNCIA PELO PATRONO DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE E À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. Não há qualquer disposição legal no sentido de que o advogado tem direito a acompanhar diligências realizadas na residência do executado, mormente considerando os direitos à intimidade e à inviolabilidade do domicílio previstos no art. 5o, X e XI, da Constituição Federal e o fato de que a penhora é realizada por oficial de justiça, dotado de fé pública, o qual tem o dever de reportar ao juízo toda e qualquer irregularidade observada durante a realização das constrições. Recurso ordinário a que se nega provimento. (PROCESSO No TST-ROT-11012-70.2021.5.03.0000, SDI-2, Ministro Relator Amaury Rodrigues Pinto Júnior, 16/8/2022). Logo, presentes os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, impõe-se o deferimento da liminar vindicada. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para suspender o cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação dos bens móveis que guarnecem a residência do primeiro agravante situada na SMDB/SUL, Conjunto 15, Lote 03, Lago Sul, Brasília/DF, CEP 71.680-150. Confiro a presente decisão força de mandado. Reencaminhem-se os autos à Relatoria originária, sem prejuízo de reapreciação da liminar ora deferida. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial